Tribunal: CARF
Processo: 10980.724659/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 30/05/2013 a 30/09/2016
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Súmula CARF no 108
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais do lançamento e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade do feito.
NATUREZA MERCANTIL DOS PLANOS DE STOCK OPTIONS. TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 1226 DO STJ. EFICÁCIA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. Não se verifica eficácia vinculante da decisão prolatada nos recursos repetitivos no Tema 1226, pois a norma estatuída no artigo 99 do RICARF faz referência às decisões de mérito transitadas em julgado.
PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os ganhos que os segurados obtêm pelo exercício do direito de compra de ações quando se caracteriza a inexistência de risco para o beneficiário. A ocorrência do fato gerador para a verba em questão dá-se quando da transferência das ações ao patrimônio dos beneficiários, que se concretiza no momento do exercício do direito de compra.
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). DATA DO FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
O valor de ganho de capital, decorrente do exercício de opções de compra de ações outorgadas aos beneficiários eleitos pela empresa, para participar do Plano de Opção de Compra de Ações, integram o salário de contribuição, quando pagos em função do contrato de trabalho, em retribuição aos serviços prestados. O Fato Gerador ocorre na data do efetivo exercício da opção, quando há a transferência das ações da Companhia para o beneficiário, com o auferimento de um ganho indireto pelo trabalho prestado. A base de cálculo é a diferença positiva entre o valor de exercício das opções e o valor de mercado das ações, verificada na data do efetivo exercício das opções. A ocorrência do fato gerador para a verba em questão dá-se no momento do exercício do direito de compra.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724659/2017-79
ACÓRDÃO
2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA. HERING
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 30/05/2013 a 30/09/2016
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Súmula CARF no 108
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais do lançamento e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
NATUREZA MERCANTIL DOS PLANOS DE STOCK OPTIONS. TESE JURÍDICA
FIRMADA NO TEMA 1226 DO STJ. EFICÁCIA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica eficácia vinculante da decisão prolatada nos recursos
repetitivos no Tema 1226, pois a norma estatuída no artigo 99 do RICARF
faz referência às decisões de mérito transitadas em julgado.
PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). CARÁTER
REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os ganhos que os segurados
obtêm pelo exercício do direito de compra de ações quando se caracteriza
a inexistência de risco para o beneficiário. A ocorrência do fato gerador
para a verba em questão dá-se quando da transferência das ações ao
patrimônio dos beneficiários, que se concretiza no momento do exercício
do direito de compra.
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). DATA DO
FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
O valor de ganho de capital, decorrente do exercício de opções de compra
de ações outorgadas aos beneficiários eleitos pela empresa, para participar
do Plano de Opção de Compra de Ações, integram o salário de
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
2
contribuição, quando pagos em função do contrato de trabalho, em
retribuição aos serviços prestados. O Fato Gerador ocorre na data do
efetivo exercício da opção, quando há a transferência das ações da
Companhia para o beneficiário, com o auferimento de um ganho indireto
pelo trabalho prestado. A base de cálculo é a diferença positiva entre o
valor de exercício das opções e o valor de mercado das ações, verificada na
data do efetivo exercício das opções. A ocorrência do fato gerador para a
verba em questão dá-se no momento do exercício do direito de compra.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares.
Vencido o conselheiro Carlos Marne Dias Alves, que acolheu a preliminar de erro na base de
cálculo do lançamento. No mérito, pelo voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Yendis Rodrigues Costa e
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, que cancelaram o lançamento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Yendis Rodrigues Costa.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-025.716- –
11a TURMA/DRJ01 de 28 de setembro de 2023 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 488/491):
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo a contribuições previdenciárias ditas
patronais devidas pela empresa, no total de R$ 5.469.465,67.
O fato gerador das contribuições apuradas são os ganhos obtidos pelos
beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações da empresa, no momento
do exercício do seu direito de compra.
Tudo, conforme Termo de Verificação Fiscal, fls. 346-357.
IMPUGNAÇÃO
A empresa autuada apresentou sua IMPUGNAÇÃO, fls. 363-418, asseverando, em
síntese, que:
1 – Preliminarmente:
1.1 - Nenhum pagamento foi efetuado aos diretores participantes das Stock
Options. Os diretores e gerentes é que realizaram pagamentos à Impugnante,
para adquirir as ações da empresa. Assim, não ocorreu o fato gerador em
momento algum, o que impõe o reconhecimento da nulidade da exigência fiscal.
1.2 – A Lei no 8.212/91 não faz menção à incidência de contribuição previdenciária
sobre a compra de ações; nem há qualquer norma que permita essa
interpretação.
1.3 – Foi considerada remuneração a diferença positiva entre o valor de mercado
das ações na data do exercício da opção e o preço de exercício pago pelos
participantes (valor justo das opções outorgadas; não o valor intrínseco).
1.4 – O Pronunciamento Contábil CPC10 (obrigatório para as companhias abertas,
nos termos da Deliberação CVM no 562/08) determina que, nos Programas de
Stock Options envolvendo funcionários da empresa, a “remuneração com o
pagamento baseado em opções” seja calculada pelo valor justo (ou fair value) das
opções outorgadas. Este valor justo representa o valor que a empresa deixou de
cobrar dos participantes em troca das opções de ações que foram outorgadas.
Assim, em razão da base de cálculo adotada ser indevida, é nulo o Auto de
Infração.
2 – Mérito:
2.1 - As Stock Options constituem uma relação comercial entre a companhia e
seus funcionários; não uma relação cambial desvinculada da relação de trabalho.
2.2 - O risco existente nas negociações de ações em Stock Options decorre de uma
série de fatores, todos eles relacionados à volatilidade do mercado de ações.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
4
2.3 - As ações da Cia. Hering têm um histórico de grande oscilação no pregão da
Bovespa.
2.4 - Os Planos de Stock Options da Impugnante obrigam os destinatários a expor
ao risco uma parcela importante das ações adquiridas, por período expressivo,
diferentemente do que ocorre em programas de outras empresas, que permitem
aos destinatários alienar imediatamente a totalidade das ações adquiridas.
2.5 - O preço de exercício de compra das ações sempre foi fixado com base na
média ponderada do valor da ação no mês que anteceder à adesão dos
participantes, sem descontos, calculados por empresa especializada. Portanto,
não há qualquer anulação de risco pela concessão de desconto.
2.6 - A Cia. Hering não subsidia eventuais prejuízos experimentados por seus
funcionários com a compra e venda de ações da empresa.
2.7 - A aquisição de ações nos programas de Stock Options ofertados pela
Impugnante é sempre onerosa. O beneficiário deve despender recursos próprios
(em pecúnia) para exercício da opção de compra de ações.
2.8 - A impugnante não recompra ações de seus funcionários adquiridas nos
programas de Stock Options.
2.9 - A opção de compra de ações é uma relação comercial (não trabalhista) e de
instituição facultativa pela empresa.
2.10 - Os Programas de Stock Options da Impugnante não se inserem em uma
relação de trabalho; não têm natureza remuneratória e não têm caráter
retributivo, não integrando, assim, o conceito de salário ou remuneração.
2.11 – O eventual benefício auferido pelo participante do programa não reflete
uma retribuição pelos serviços prestados, mas sim o aumento do valor de
mercado das ações da companhia.
2.12 - Não existe uma relação direta entre as Stock Options e o trabalho prestado
pelo participante, assim, as Stock Options não podem ser uma forma de
remuneração pelo trabalho (retributividade).
2.13 - As Stock Options não se revestem de habitualidade.
2.14 – Em razão da eventualidade, pede enquadramento das Stock Options na
previsão do art. 28, §9o, “e”, 7, da Lei no 8.212/91, que exclui as importâncias
recebidas a título de ganhos eventuais do salário de contribuição à Previdência
Social.
2.15 - Os atos internos da CVM não servem de amparo para cobrança de qualquer
tributo, haja vista que a CVM não possui competência material para dispor sobre
matéria trabalhista, previdenciária, muito menos tributária.
2.16 - A base de cálculo utilizada pela autoridade fiscal não reflete o real valor do
ganho decorrente das Stock Options, caso sejam estas entendidas como forma de
remuneração (com o que não se concorda de modo algum).
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
5
2.17 - Se o entendimento da fiscalização é por tributar o ganho efetivo com as
ações, este só pode ser aferido quando as ações se tornarem disponíveis aos
participantes, ainda mais em um mercado sujeito a fortes oscilações. O valor
considerado no Auto de Infração (na data de exercício das opções) é mera
suposição, presunção ou especulação, pois certamente a cotação das ações será
outra quando cessar o bloqueio (lock up) sobre as ações.
2.18 – Deve ser afastar a exigência dos juros de mora incidentes sobre as multas.
Ao final, requer:
... seja a presente Impugnação julgada totalmente procedente, com a
consequente declaração de nulidade do auto de infração, pela ausência de
indicação do fato gerador e também pela nulidade da base de cálculo
utilizada.
Não sendo este o entendimento de V. Sas., pugna-se pela improcedência do
auto de infração, uma vez que, como fartamente demonstrado: 1) as Stock
Options oferecidas pela Impugnante, com todas as suas particularidades,
não preenchem qualquer dos requisitos necessários à configuração de
remuneração; e 2) o critério temporal (momento do fato gerador) e a base
de cálculo utilizada pela autuação são ilegais e não representam o
momento em que os participantes obtêm proveito financeiro, nem o valor
correto deste proveito.
Sucessivamente, na remota hipótese de se considerar que as Stock Options
possuem natureza remuneratória, pugna-se pelo seu enquadramento como
“ganhos eventuais”, nos termos do art. 28, §9o, “e”, 7, da Lei no 8.212/91,
ou “prêmios”, nos termos do art. 457 da CLT, o que as exclui do salário-de
contribuição à Previdência Social.
Ad argumentandum, caso prevaleça o entendimento de que o presente
auto de infração é procedente, requer-se, ao menos, seja excluída a
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício imposta à Impugnante.
Acórdão 1a Instância (fls.487/501)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 30/05/2013 e 30/09/2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais do lançamento e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). CARÁTER
REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
6
Incidem contribuições previdenciárias sobre os ganhos que os segurados obtêm
pelo exercício do direito de compra de ações quando se caracteriza a inexistência
de risco para o beneficiário.
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). DATA DO FATO
GERADOR. BASE DE CÁLCULO. O valor de ganho de capital, decorrente do
exercício de opções de compra de ações outorgadas aos beneficiários eleitos pela
empresa, para participar do Plano de Opção de Compra de Ações, integram o
salário de contribuição, quando pagos em função do contrato de trabalho, em
retribuição aos serviços prestados. O Fato Gerador ocorre na data do efetivo
exercício da opção, quando há a transferência das ações da Companhia para o
beneficiário, com o auferimento de um ganho indireto pelo trabalho prestado. A
base de cálculo é a diferença positiva entre o valor de exercício das opções e o
valor de mercado das ações, verificada na data do efetivo exercício das opções.
A ocorrência do fato gerador para a verba em questão dá-se no momento do
exercício do direito de compra.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária, incluindo a multa
de ofício proporcional, sobre o qual deve incidir juros à taxa Selic.
JURISPRUDÊNCIAS. DOUTRINA. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários
para os quais a lei atribua eficácia normativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.514/556)
A RECORRENTE interpôs recurso voluntário perante o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) EM 06/11/2023, buscando a reforma da decisão que manteve a exigência
das contribuições previdenciárias sobre os valores decorrentes dos Planos de Opção de Compra de
Ações (Stock Options). Alega que a tese fiscal baseia-se na premissa de que tais valores possuem
natureza remuneratória, sujeitando-se à incidência da contribuição previdenciária. A recorrente,
por sua vez, sustenta a nulidade do auto de infração e a improcedência da exigência fiscal,
apresentando fundamentos fáticos e jurídicos visando desconstruir a pretensão da fiscalização.
A Nulidade do Auto de Infração e a Ausência de Fato Gerador: A defesa inicia sua
argumentação destacando uma falha crucial no lançamento tributário: a inexistência de fato
gerador para a incidência da contribuição previdenciária. De acordo com a legislação tributária, o
lançamento deve apontar claramente o fato gerador, a base de cálculo e o montante devido,
conforme o artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e o artigo 10 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
7
No presente caso, o auto de infração afirma que o fato gerador seria constituído
pelos “pagamentos efetuados aos beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações”. No
entanto, essa premissa se revela equivocada, pois não há qualquer pagamento por parte da
Recorrente aos funcionários beneficiados pelos planos de Stock Options. Pelo contrário, são os
próprios participantes do plano que realizam desembolsos para adquirir as ações da companhia, o
que evidencia a total desconexão da operação com a remuneração pelo trabalho.
O erro se agrava ainda mais com o acórdão recorrido, que tenta modificar o critério
jurídico adotado pela fiscalização, ao alegar que o fato gerador seria o “ganho auferido pelo
trabalhador no momento do exercício das opções”. Tal alteração contraria entendimento
consolidado no próprio CARF, que impede a modificação do critério jurídico do lançamento em
instâncias recursais, conforme decidido no Acórdão CSRF no 9303-004.627.
Assim, resta evidente a nulidade do auto de infração, uma vez que a fiscalização se
baseia em um fato gerador inexistente e mal fundamentado.
Erro na Determinação da Base de Cálculo: Outro ponto fulcral da defesa está na
inadequação da base de cálculo utilizada pela fiscalização. O auto de infração adota como base a
diferença entre o valor de mercado das ações na data do exercício da opção e o preço de exercício
pago pelos beneficiários. No entanto, essa abordagem contraria os princípios contábeis aplicáveis,
notadamente os ditames do Pronunciamento Contábil CPC10, que estabelece que o
reconhecimento contábil das Stock Options deve ser feito pelo seu valor justo (fair value), e não
pelo chamado valor intrínseco.
A própria Lei no 12.973/14, em seu artigo 33, ao tratar da dedutibilidade de
despesas com planos de Stock Options para fins de apuração do IRPJ e CSLL, impõe que os valores
reconhecidos contabilmente sejam aqueles apurados segundo o patrimônio líquido da empresa,
com base no valor justo. Logo, ainda que fosse possível cogitar a incidência de contribuições
previdenciárias (o que não se admite), a base de cálculo correta jamais poderia ser aquela aplicada
pela fiscalização, o que reforça a nulidade do auto de infração.
A Natureza Jurídica das Stock Options: Relação Mercantil, e não Trabalhista: Um
dos aspectos centrais da defesa é a dissociação entre os planos de Stock Options e a relação de
trabalho. Contrariando a tese da fiscalização, que vê nesses planos uma forma de remuneração, a
recorrente sustenta que se trata de uma relação mercantil entre a companhia e os beneficiários.
Os planos de Stock Options são instrumentos financeiros de incentivo de longo
prazo, cujo objetivo não é remunerar o trabalhador, mas sim possibilitar a aquisição de ações da
empresa pelos beneficiários, tornando-os acionistas. O próprio artigo 168, §3o, da Lei no 6.404/76
(Lei das S.A.) autoriza a outorga de opções de compra de ações não apenas a empregados, mas
também a pessoas naturais que prestam serviços à companhia, evidenciando que a operação não
tem natureza trabalhista.
Os tribunais brasileiros já firmaram entendimento nesse sentido. O Tribunal
Superior do Trabalho (TST) tem precedentes que afastam a incidência de verbas trabalhistas sobre
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
8
planos de Stock Options, reconhecendo seu caráter mercantil e aleatório. O Tribunal Regional
Federal da 3a Região (TRF3) segue a mesma linha, como demonstrado no julgamento da Apelação
Cível no 0016475-69.2005.4.03.6100, onde ficou estabelecido que ganhos decorrentes do exercício
de opções de ações não constituem remuneração, mas sim resultado de uma operação mercantil
sujeita a riscos.
O risco, aliás, é um elemento essencial das Stock Options. Diferentemente da
remuneração trabalhista, que é garantida independentemente do sucesso financeiro da empresa,
o exercício da opção depende de fatores externos e incontroláveis, como a valorização ou
desvalorização das ações no mercado.
O Elemento de Risco e a Cláusula de Lock-up: Um aspecto que diferencia o plano da
Recorrente de uma eventual forma de remuneração é a existência de risco na operação. O
acórdão recorrido desconsiderou esse ponto, ao afirmar, de maneira equivocada, que o
trabalhador não assumiria riscos no exercício da opção.
Ocorre que o próprio regulamento dos planos estabelece a chamada cláusula de
lock-up, que obriga o beneficiário a manter as ações adquiridas em custódia por um período de 1
ano antes de poder negociá-las. Isso significa que, mesmo que no momento do exercício da opção
o valor de mercado das ações esteja superior ao preço de aquisição, nada garante que, ao final do
período de bloqueio, essas ações ainda mantenham sua valorização. Pelo contrário, a oscilação
dos preços no mercado de capitais pode levar o funcionário a prejuízos substanciais, fato que é
incompatível com a ideia de remuneração certa e determinada.
A defesa ilustra esse risco com exemplos concretos da variação histórica das ações
da Cia. Hering na Bolsa de Valores, demonstrando que a queda do valor das ações em
determinados períodos poderia levar os beneficiários a amargar perdas significativas, o que não
ocorreria caso a operação fosse realmente um pagamento salarial.
Conclusão Diante de todos os argumentos expostos, a defesa da Recorrente
demonstra de forma inequívoca que a exigência fiscal deve ser integralmente afastada. O auto de
infração apresenta vícios insanáveis, seja pela ausência de fato gerador, seja pela adoção de
critério jurídico diverso daquele utilizado pela fiscalização, seja pela errônea determinação da base
de cálculo.
Ademais, a própria natureza jurídica das Stock Options afasta qualquer
possibilidade de incidência de contribuição previdenciária, pois trata-se de uma operação
mercantil e voluntária, baseada no risco e na livre adesão dos participantes. A jurisprudência,
tanto na esfera trabalhista quanto na tributária, reforça essa interpretação, reconhecendo que
eventuais ganhos com a venda futura das ações são tributáveis pelo imposto de renda, e não por
contribuições previdenciárias.
Dessa forma, impõe-se a reforma do acórdão recorrido e a anulação do auto de
infração, afastando-se a exigência da contribuição previdenciária sobre os planos de Stock Options
da Recorrente.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
9
Finaliza, pedindo:
Preliminarmente, reconhecer a nulidade do Auto de Infração, tendo em vista (1) a
ausência de ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, bem como
(2) o erro na base de cálculo adotado pela Fiscalização, acarretando um evidente
vício material, violando o art. 142 do CTN.
No mérito, seja reconhecida a total improcedência do Auto de Infração, tendo em
vista que (1) as Stock Options oferecidas pela Recorrente, com todas as suas
particularidades, não preenchem qualquer dos requisitos necessários à
configuração de remuneração, à luz do entendimento deste CARF e da
jurisprudência dos Tribunais Judiciais; e (2) o critério temporal (momento do fato
gerador) e a base de cálculo utilizada pela autuação são ilegais e não representam
o momento em que os participantes obtêm proveito financeiro, nem o valor
correto deste proveito e tampouco correspondem aos valores contabilizados pela
Recorrente nos termos do CPC10 e art. 33 da Lei no 12.973/14.
Não sendo este o entendimento de V.Sas., ad argumentandum, requer-se (1) ao
menos, que a base de cálculo seja limitada ao valor contabilizado pela Recorrente,
nos termos do CPC10 e art. 33 da Lei no 12.973/14, ou seja, ao valor justo das
ações no momento da outorga das opções, bem como (2) seja afastada a
aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, por falta de disposição legal,
visto que o art. 43 da Lei no 9.430/96, que não é aplicável a este caso.a reforma
do Acórdão e a anulação do lançamento.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega nulidade do auto de infração e do
Acórdão recorrido. O primeiro devido a ausência do fato gerador e a erro na base de cálculo do
tributo, quanto ao Acórdão, em função da modificação do critério jurídico adotado pela
fiscalização.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
10
Quanto a alegação de nulidade no auto de infração, como há concordância do
relator com os fundamentos da decisão recorrida neste ponto, adoto as razões de decidir do voto
condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão nos termos do Art. 114, §12,
I da PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (fls. 491/493):
DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
BASE DE CÁLCULO INDEVIDA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Preliminarmente, a Impugnante argui a nulidade do lançamento, alegando que
não ocorreu o fato gerador, tendo em vista que não foi efetuado pagamento
algum aos diretores e gerentes participantes das Stock Options, ao contrário, eles
realizaram pagamentos à empresa, para adquirir as ações. Foi considerada
remuneração a diferença positiva entre o valor de mercado das ações na data do
exercício da opção e o preço de exercício pago pelos participantes,
indevidamente. Ainda, a Lei no 8.212/91 não faz menção à incidência de
contribuição previdenciária sobre a compra de ações; nem há qualquer norma
que permita essa interpretação.
Relativamente aos Planos de Opção de Compra de Ações, tem-se que o fato
gerador das contribuições previdenciárias decorre do ganho auferido pelo
trabalhador, no momento em que este exerce o seu direito em relação às ações
que lhe foram outorgadas.
O fato gerador caracteriza-se pelo aspecto temporal da hipótese de incidência,
enquanto no seu aspecto quantitativo estão a base de cálculo do tributo e a
alíquota a ser aplicada.
Portanto, a data da ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a outorga das opções é definida como sendo aquela em que se
dá o exercício da opção de compra pelo beneficiário, momento em que se apura a
base de cálculo representada pela diferença entre o valor de mercado na data e o
valor pago no exercício.
No caso em tela, encontra-se correta a apuração, conforme se pode ver no
demonstrativo de fls. 338.
Quanto à fundamentação legal, de acordo com o disposto na alínea “a” do
parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212/91, são devidas as contribuições sociais
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a serviço da
empresa:
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto
das seguintes receitas:
[...]
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço; (Vide art. 104 da lei no 11.196, de 2005)(grifamos)
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
11
[...]
Ainda, de acordo com o inciso III do artigo 22 da Lei 8.212/91, a contribuição
previdenciária incide sobre a remuneração dos segurados contribuintes
individuais paga ou creditada a qualquer título:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Vê-se, portanto, que a base de cálculo consiste na remuneração paga ou creditada
a qualquer título aos segurados contribuintes individuais a serviço da empresa.
No caso em questão, o ganho auferido pelos diretores e gerentes participantes
das Stock Options, decorrente da diferença entre o valor pago e o de mercado, na
data do exercício da opção de compra, representa sua remuneração.
Veja-se que a própria Impugnante, por meio de sua Impugnação, quanto à
remuneração, informa:
O Pronunciamento Contábil CPC10 (obrigatório para as companhias
abertas, nos termos da Deliberação CVM no 562/08) determina que, nos
Programas de Stock Options envolvendo funcionários da empresa, a
“remuneração com o pagamento baseado em opções” seja calculada pelo
valor justo...
Portanto, tem-se o reconhecimento pelo Pronunciamento Contábil CPC10, de
aplicação obrigatória para as companhias abertas, de que o pagamento baseado
em opções é remuneração.
Por fim, a descrição dos fatos feita pelo auditor-fiscal autuante é cristalina. A
fundamentação legal do crédito lançado, da multa e dos juros de mora, encontra-
se especificada, corretamente, no Auto de Infração, sob o tópico “Enquadramento
Legal da Infração”.
Todas as justificativas, acompanhadas das respectivas provas, para o lançamento
das contribuições em questão encontram-se presentes nos autos.
Enfim, todos os requisitos necessários foram cumpridos pela autoridade fiscal.
Ensejam a nulidade, no processo administrativo fiscal, apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Assim estabelece o art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, cujos
termos são reiterados pelo art. 12 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011:
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
12
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]
Portanto, considero que não há que se falar em nulidade do auto de infração.
A nulidade alegada em relação ao Acórdão recorrido diz respeito a uma eventual
alteração do critério jurídico adotado pela fiscalização que, segundo o RECORRENTE teria sido
modificado de “pagamentos efetuados aos beneficiários” para “ganho auferido pelo
trabalhador”, como sustentáculo desta alegação junta jurisprudência do CARF que veda tal
alteração. Portanto, deve-se analisar se tal diferenciação é suficiente para caracterizar a alegada
alteração do critério jurídico.
Afirma ainda, o RECORRENTE que ‘..., no caso concreto, ao exercerem suas opções,
os participantes do Plano de Stock Options realizam um pagamento em espécie e recebem ações
da companhia, não recebendo qualquer valor em dinheiro neste ato, ou seja, não há qualquer
“pagamento” por parte da Recorrente, ao contrário do que foi sustentado pelo Auto de Infração.’
Inicialmente, importante definir o que vem a ser critério jurídico e o que caracteriza
a sua alteração apta a ensejar a nulidade do Acórdão.
O critério jurídico de um Auto de Infração Tributário refere-se à interpretação e
aplicação das normas tributárias pela autoridade fiscal no momento do lançamento do tributo. Ele
compreende os fundamentos legais que embasam a exigência fiscal, determinando como a
legislação é utilizada para definir a ocorrência do fato gerador, a base de cálculo e a alíquota do
tributo devido.
Desta feita verifica-se que o auto de infração adotou como enquadramento legal:
Lei 8.212/91, art.22, III c/c Decreto 3048, 12, I, §único e art. 201, II, §§1o, 2o, 3o, 5o e 8o (fl.340).
Sendo que tal enquadramento em nenhum momento foi modificado pelo Acórdão, ao contrário os
fundamentos trazidos pelo voto condutor só reforçaram o entendimento da fiscalização. Não se
pode considerar como alteração de critério jurídico meras nuanças semânticas, quando os
fundamentos legais permanecem os mesmos.
Rejeita-se as preliminares suscitadas.

Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar se o plano de Stock Options oferecido
pela RECORRENTE possui natureza remuneratória ou não, e se a base de cálculo e momentum do
fato gerador considerados pela fiscalização não estão de acordo com o melhor entendimento
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
13
contábil e jurídico. Ainda há que se avaliar a legalidade da aplicação dos juros de mora sobre a
multa de ofício.
Por se tratar de matéria incontroversa e já sumulada por este Conselho, reitera-se o
entendimento de que é aplicável juros de mora sobre multa de ofício nos termos do Enunciado da
Súmula CARF no 108, que possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto à natureza do plano de Stock Options, o critério que deve ser adotado é se
há vínculo do plano ofertado com a atividade laboral dos beneficiários, havendo tal vínculo,
revela-se como sendo de natureza trabalhista tal remuneração. Tem-se antecedentes:
Numero do processo: 15504.720794/2019-46
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 04 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Dec 27 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2018 a 31/08/2018
(....) NATUREZA MERCANTIL DOS PLANOS DE STOCK OPTIONS. TESE JURÍDICA
FIRMADA NO TEMA 1226 DO STJ. EFICÁCIA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. Não se
verifica eficácia vinculante da decisão prolatada nos recursos repetitivos no Tema
1226, pois a norma estatuída no artigo 99 do RICARF faz referência às decisões de
mérito transitadas em julgado. PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES
(STOCK OPTIONS). CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os ganhos que os segurados obtêm
pelo exercício do direito de compra de ações quando se caracteriza a inexistência
de risco para o beneficiário. A ocorrência do fato gerador para a verba em
questão dá-se quando da transferência das ações ao patrimônio dos beneficiários,
que se concretiza no momento do exercício do direito de compra.
Numero da decisão: 2101-002.971
Assim, considerando que não houve inovações por parte da defesa em relação ao
que foi julgado quando da apreciação da impugnação, e há concordância do relator com os
fundamentos da decisão recorrida, adoto as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão nos termos do Art. 114, §12, I da PORTARIA MF No
1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (fls. 493/498):
DAS OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES - STOCK OPTIONS.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
14
Stock Options, conforme define a doutrina, é uma remuneração baseada em
ações, ou seja, uma opção de compra de ações oferecida a determinados
trabalhadores, com origem nos Estados Unidos. Tem base em critérios
estabelecidos previamente em um plano, ainda sem legislação específica no
Brasil.
Para a formação do plano de opção de ações, são definidas regras, procedimentos
e critérios para a sua produção de efeitos. Os planos são detalhados, na maioria
das vezes, com informações acerca do tipo de ação a ser concedida, período de
carência a ser respeitado, prazo para exercício da opção, dentre outras regras a
serem cumpridas para a execução do plano.
Ressalta-se que a decisão em participar ou não do plano de opção de compra de
ações oferecido pela empresa é do trabalhador.
Dentre os objetivos que a companhia pode ter, destacam-se:
1. Engajar o profissional no desenvolvimento e crescimento da empresa, de
forma que a sua valorização e, consequentemente, de suas ações traga
benefícios não somente à empresa, mas, também, ao profissional participante
do plano, mediante a cultura de propriedade ownership – “cuidando do que é
seu”, e
2. . Fazer nascer nos trabalhadores a possibilidade de se tornarem acionistas das
empresas para as quais trabalham e ainda obter um rendimento financeiro
quando e se for verificada a valorização das ações de sua empregadora.
Portanto, observa-se que o instituto é um incentivo ao trabalhador a lutar pelo
melhor desenvolvimento econômico da empresa, o que, consequentemente,
permite a melhora no valor de suas próprias ações na Companhia. Assim, a
empresa terá empregados incentivados a aumentar seu valor no mercado de
ações.
No Brasil, a permissão legislativa encontra-se na Lei das S/A, no 6.404/1976, que
em seu artigo 168 determina:
Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social
independentemente de reforma estatutária:
§ 3o O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital
autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembléia geral,
outorgue opção de compra de ações a seus administradores ou
empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou à
sociedade sob seu controle. (grifamos)
Para a Fazenda Nacional, há interpretação extensiva do artigo 33 da Lei
12.973/2014 no sentido de que o Plano de Stock Option incidirá contribuição
previdenciária sobre o acréscimo patrimonial dos empregados e outros
prestadores de serviços, considerando ser uma verba remuneratória.
Determinam os artigos 33 e 34 da Lei 12.973/2014:
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
15
Art. 33. O valor da remuneração dos serviços prestados por empregados ou
similares, efetuada por meio de acordo com pagamento baseado em ações,
deve ser adicionado ao lucro líquido para fins de apuração do lucro real no
período de apuração em que o custo ou a despesa forem apropriados.
(grifamos)
§ 1o A remuneração de que trata o caput será dedutível somente depois do
pagamento, quando liquidados em caixa ou outro ativo, ou depois da
transferência da propriedade definitiva das ações ou opções, quando
liquidados com instrumentos patrimoniais.
§ 2o Para efeito do disposto no § 1o, o valor a ser excluído será:
I o efetivamente pago, quando a liquidação baseada em ação for efetuada
em caixa ou outro ativo financeiro; ou II o reconhecido no patrimônio
líquido nos termos da legislação comercial, quando a liquidação for
efetuada em instrumentos patrimoniais.
Art. 34. As aquisições de serviços, na forma do art. 33 e liquidadas com
instrumentos patrimoniais, terão efeitos no cálculo dos juros sobre o capital
próprio de que trata o art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
somente depois da transferência definitiva da propriedade dos referidos
instrumentos patrimoniais.
No caso em tela, ao que se extrai do Termo de Verificação Fiscal, fls. 346-357, a
teor dos documentos analisados, restou claro que a oferta de opção de compra de
ações aos diretores e gerentes, contribuintes individuais, a serviço da
Impugnante, teve por fundamento o trabalho prestado, encontrando-se presente,
portanto, a natureza remuneratória do plano, destinado a criar atrativo ao
beneficiário e a mantê-lo na empresa pela promessa de ganhos futuros.
Vejamos:
23) Conforme observado nos itens precedentes, concluímos:
• O “Plano de Opção de Compra de Ações” tem natureza remuneratória,
destinando-se a criar um atrativo ao Beneficiário e a mantê-lo na empresa pela
promessa de ganhos futuros;
• A CVM considera a concessão de ações a empregados como uma forma flexível
de remuneração, conforme visto no Ofício Circular CVM 01/2007. E na
Deliberação CVM 562/2008 define opções de ações como parte da remuneração
dos empregados, adicionais ao salário e outros benefícios. A CVM detém poderes
legais para disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação dos integrantes do
mercado de valores mobiliários (art. 8° da Lei no 6.385/76).
• O “Plano de Opção de Compra de Ações” tem caráter de habitualidade,
semelhante a um bônus anual, com a possibilidade do exercício de 25% das
opções outorgadas a cada ano;
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
16
• O pagamento do valor referente ao exercício das opções deu-se em média 9,5
dias após a data do exercício, conforme pode ser observado no “Demonstrativo
do Valor Intrínseco das Opções por Ocasião do Exercício” (fls. 338/338), que
informa as datas de exercício e de pagamento (as datas de pagamento foram
obtidas a partir dos lançamentos contábeis). O regulamento dos programas
estabelece que o beneficiário deve reter por um ano uma quantidade de ações
que represente 50% da diferença entre o valor de mercado e o valor pago (ou
seja, 50% do lucro da operação deve ser mantido em ações por um ano). Dessa
forma a empresa possibilita aos Beneficiários a alienação de suas opções em data
anterior ao pagamento e em montante superior ao devido para a integralização
das opções exercidas. O Beneficiário evita o próprio desembolso e afasta qualquer
risco na operação, já que tem condições de escolher a melhor ocasião para o
exercício, em momento anterior ao da integralização de suas opções;
• O Conselho de Administração possui poderes para definir os Beneficiários e para
outorgar opções de acordo com as suas atribuições e como o desempenho
individual de cada um.
A Impugnante alega que as Stock Options por ela oferecidas não preenchem os
requisitos necessários à configuração de remuneração. Trata-se de relação
comercial, de instituição facultativa pela empresa e sujeita a riscos, sendo que:

os seus Planos obrigam os destinatários a expor uma parcela das ações
adquiridas ao risco, por período expressivo, por não permitirem a alienação
imediata da totalidade;

o preço de exercício de compra das ações é fixado com base na média
ponderada do valor da ação no mês que anteceder à adesão dos
participantes, sem descontos, não havendo, assim, anulação de risco pela
concessão de desconto;

a Cia. Hering não subsidia eventuais prejuízos experimentados por seus
funcionários com a compra e venda de ações da empresa. A aquisição de
ações nos seus programas é onerosa, mediante dispêndio de recursos dos
próprios beneficiários. Não recompra ações de seus funcionários adquiridas
nos programas de Stock Options.
Verifica-se que se não fosse pelo vínculo laboral e pelo cumprimento das
condições estabelecidas no plano de opção de compra de ações, os trabalhadores
não teriam recebido as ofertas de opção de compra de ações que lhes foram
determinadas pela Companhia.
A escolha dos beneficiários, tendo recaído sobre diretores e gerentes,
profissionais com grande potencial para influenciar no desenvolvimento e
crescimento da empresa, evidencia o objetivo de engajar tais trabalhadores no
comprometimento com a excelência no resultado. É o que se extrai das
conclusões apresentadas no Termo de Verificação Fiscal, supracitadas, conforme
excerto abaixo:
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
17
• O Conselho de Administração possui poderes para definir os Beneficiários
e para outorgar opções de acordo com as suas atribuições e como o
desempenho individual de cada um.(grifamos)
Portanto, presente o vínculo laboral e o ganho remuneratório dele decorrente.
Quanto à alegada existência de risco para os beneficiários, vejamos:
Ao final do período de carência do Plano, o beneficiário faz a sua opção de
compra das ações, praticando o exercício da opção. Vê-se, portanto, que se trata
de opção.
Se o preço da ação no mercado estiver superior ao preço fixado na outorga, ele
exerce a opção e obtém uma vantagem. Entretanto, se, ao final do período, o
preço estiver inferior, ele simplesmente não exerce a opção.
Veja-se que não há risco para o beneficiário; não há compartilhamento de riscos.
Afirma a Impugnante que os seus Planos obrigam os destinatários a expor uma
parcela das ações adquiridas ao risco, por período expressivo, por não permitirem
a alienação imediata da totalidade.
Como visto, trata-se de opção e nesse momento, no exercício da opção, quando
da ocorrência do fato gerador, não há, portanto, risco.
Assim, em razão do exercício do direito a comprar ações com valor abaixo do
preço de mercado, em evidente vantagem, não oferecida ao mercado em geral,
reveste-se tal vantagem de natureza remuneratória, e, nessa condição, de parcela
integrante do conceito legal de salário de contribuição – base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Alega, ainda, a Impugnante que as Stock Options não se revestem de
habitualidade, pedindo enquadramento na alínea “e”, 7, do §9o do art. 28, da Lei
no 8.212/91, que exclui as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais do
salário de contribuição à Previdência Social.
O que define a eventualidade não é a periodicidade do pagamento ou ter sido
esse realizado poucas vezes. Se assim fosse, a gratificação natalina seria eventual,
já que é paga apenas uma única vez ao ano, ainda que dividida, mas não, esse
pagamento é habitual.
No caso, a habitualidade está presente na necessidade do vínculo laboral, durante
o período de tempo suficiente para o recebimento da vantagem. Por certo, se o
profissional trabalhasse somente em caráter eventual, não seria escolhido para a
outorga das ações.
De outro lado, tem-se que a alínea “e”, 7, do §9o do art. 28, da Lei no 8.212/91,
invocada pela Impugnante, não se aplicaria ao caso. O Decreto 3.048/99,
Regulamento da Previdência Social, impõe a necessidade de lei definindo a sua
aplicabilidade. In verbis:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
18
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
V - as importâncias recebidas a título de:
[...]
j) ganhos eventuais expressamente desvinculados do salário por força de
lei;(grifamos)
[...]
Com base no artigo 195, I, “a”, da Constituição Federal, e no artigo 22, I, II e III, da
Lei 8.212/1991, tem-se que a empresa ou entidade a ela equiparada participa do
financiamento da Seguridade Social mediante contribuição incidente sobre a folha
de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
Portanto, diante do caráter remuneratório dos Planos de Opções de Compra de
Ações oferecidos pela empresa a seus trabalhadores, resta inconteste a sua
obrigação relativamente às contribuições sociais devidas.
CVM-Comissão de Valores Mobiliários A autoridade fiscal fez referência à
Deliberação CVM no 562, de 17 de dezembro de 2008, da CVM, citando o
Pronunciamento Técnico CPC10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que
trata de Pagamento Baseado em Ações, aprovado pela aludida Deliberação, bem
como, o Ofício-Circular CVM no 01/2007, segundo o qual a opção de ações
concedida a empregados é conceituada como forma de remuneração.
A contribuinte contesta tal menção sob o argumento de que os atos internos da
CVM não servem de amparo para cobrança de qualquer tributo, haja vista que
não possuem competência material para dispor sobre matéria trabalhista,
previdenciária ou tributária.
Contudo, verifica-se que a referência aos atos da CVM, que se vê no Termo de
Verificação Fiscal, fls. 346-357, não tem o condão de fundamentar o lançamento
do crédito apurado, mas, tão somente, de demonstrar a verdade material,
considerando que, no processo administrativo fiscal, a busca da verdade
contempla todas as teorias e casos concretos correlacionados.
Base de Cálculo
Afirma a Impugnante que a base de cálculo utilizada pela autoridade fiscal não
reflete o real valor do ganho decorrente das Stock Options.
A base de cálculo consiste no ganho auferido pelos diretores e gerentes
participantes das Stock Options, decorrente da diferença entre o valor pago e o de
mercado, na data do exercício da opção de compra, o que corresponde a
remuneração,
até
mesmo,
pelo
reconhecimento
apresentado
pelo
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
19
Pronunciamento Contábil CPC10, de aplicação obrigatória para as companhias
abertas, conforme Deliberação CVM no 562/08.
O valor suportado pela empresa ao conceder a seus trabalhadores opção de
compra de ações é parcela remuneratória decorrente dos serviços que lhe foram
prestados, visto que concedido em função do vínculo laboral, nas condições
estipuladas pela Companhia.
A apuração das bases de cálculo encontra-se demonstrada na planilha de fls. 338.
No caso em tela, ao que se extrai do Termo de Verificação Fiscal, fls. 346-357, a
teor dos documentos analisados, restou claro que a oferta de opção de compra de
ações aos diretores e gerentes, contribuintes individuais, a serviço da
Impugnante, teve por fundamento o trabalho prestado, encontrando-se presente,
portanto, a natureza remuneratória do plano, destinado a criar atrativo ao
beneficiário e a mantê-lo na empresa pela promessa de ganhos futuros.
Acrescenta-se quanto ao momento e base de cálculo do fato gerador, que estes se
aperfeiçoam quando o trabalhador exerce o direito de opção e o valor é representado pelo ganho
auferido, vide antecedente:
Numero do processo: 13855.722601/2013-91
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Feb 03 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Feb 22 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. IDENTIFICAÇÃO
DO FATO GERADOR. DATA DA CARÊNCIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO DAS
AÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. O fato gerador em relação ao plano
de Stock Options ocorre pelo ganho auferido pelo trabalhador, quando o mesmo
exerce o direito em relação às ações que lhe foram outorgadas. Com o exercício
da opção, materializam-se todos os aspectos da hipótese de incidência, ou, na
expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato gerador da obrigação tributária.
Improcedente o lançamento quando parte a autoridade fiscal de uma premissa
equivocada de que o fato gerador no caso de stock options seria a data de
vencimento da carência, independentemente do exercício das ações. Não há
como atribuir ganho, se não demonstrou a autoridade fiscal, o efetivo exercício
do direito de ações.
Numero da decisão: 2401-010.865
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento. É como voto
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
20

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa

Com a devida vênia ao ilustre Relator, Conselheiro José Márcio Bittes, apresento
declaração de voto para manifestar minha divergência, na parte em que se reconhece a não
incidência de contribuições previdenciárias sobre valores oriundos de planos de Stock Options
oferecidos pela empresa Cia Hering a determinados empregados.

No presente processo, a empresa Cia Hering foi autuada em razão de suposta
omissão de valores na base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha
de salários. A fiscalização entendeu que os ganhos auferidos por empregados da empresa no
âmbito de plano de opção de compra de ações (Stock Options) configurariam remuneração
disfarçada, atraindo a tributação previdenciária nos moldes do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
O plano em questão consistia na concessão de opção de compra de ações da
própria companhia, com exercício diferido, sendo condicionado à permanência do colaborador
por período predeterminado, com cláusulas contratuais de carência (vesting) e preço de exercício
fixado previamente.
A questão jurídica controvertida consiste em saber se os ganhos percebidos por
empregados com a valorização de ações adquiridas por meio de plano de stock options têm
natureza remuneratória (e, portanto, estariam sujeitos à incidência das contribuições
previdenciárias), ou se, ao contrário, configuram ato de natureza mercantil, sem relação direta
com a contraprestação pelo trabalho, sendo assim não tributáveis sob o regime da Lei no
8.212/1991.
Com o máximo respeito ao entendimento do Relator, divirjo quanto à natureza
jurídica atribuída às stock options, por compreender que, na hipótese concreta, estão presentes os
elementos que descaracterizam qualquer retribuição de natureza trabalhista ou previdenciária:
NATUREZA MERCANTIL DO PLANO
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
21
O plano de stock options da Cia Hering possui estrutura similar a programas
praticados amplamente no mercado de capitais, com:

•
concessão unilateral da empresa;

•
preço de exercício prefixado;

•
cláusulas de vesting e lock-up;

•
ausência de entrega de ações a título gratuito;

•
e a possibilidade de ganho ou perda financeira conforme oscilação do
valor da ação no mercado.
Tais características revelam a natureza mercantil, conforme já reconhecido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.226 dos recursos repetitivos:

“Stock options não possuem natureza remuneratória quando preenchidos
os requisitos da onerosidade, voluntariedade e risco.”
Ainda que o julgamento trate de IRPF e não tenha efeito vinculante em matéria
previdenciária, é forçoso reconhecer que a definição da natureza jurídica do instituto não pode
variar conforme o tributo analisado, sob pena de ofensa ao art. 110 do CTN, que veda à lei
tributária modificar conceitos de direito privado utilizados para delimitar competências tributárias.
INEXISTÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO TRABALHISTA
A eventual valorização da ação não decorre de esforço individual do trabalhador,
mas de fatores externos ao seu controle, como decisões de mercado, conjuntura econômica e
desempenho institucional da companhia.
Nesse sentido, a Câmara Superior do CARF, no julgamento do Acórdão no 9202-
010.506 (Gerdau Aços Longos SA), assentou que:
“O rendimento, nos planos de stock options, não é oferecido e nem pago ou
creditado pela empresa, mas sim pelo mercado acionário.”

AUSÊNCIA DO FATO GERADOR PREVIDENCIÁRIO
Nos termos do art. 195, I, “a”, da Constituição Federal e do art. 22 da Lei no
8.212/91, a contribuição previdenciária incide sobre valores pagos ou creditados como
remuneração do trabalho. O simples ganho de capital obtido por empregados que adquiriram
ações da empresa não representa remuneração direta ou indireta pelo serviço prestado, mas sim
resultado de uma operação negocial, regida pelas normas do direito societário e civil.
Aliás, se um terceiro, não empregado da empresa, adquirisse ações da Cia Hering
nas mesmas condições e obtivesse lucro com sua valorização, não haveria qualquer incidência
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.797 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724659/2017-79
22
tributária previdenciária, o que evidencia que o vínculo empregatício não pode ser o único critério
a justificar a tributação.
Diante do exposto, reafirmo minha compreensão já manifestada no âmbito do
processo no 16327.720084/2023-53 (caso similar), no sentido de que não incide contribuição
previdenciária sobre os ganhos auferidos por empregados da Cia Hering no exercício das stock
Options, por ausência de caráter remuneratório e de fato gerador tributário válido.
Assim, com o máximo respeito ao posicionamento do relator, divirjo para dar
provimento ao recurso da contribuinte, afastando a exigência das contribuições previdenciárias
sobre os valores atribuídos a título de stock Options.

É como declaro.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 583
DF CARF MF
Original